Tribunal: CARF
Processo: 10880.903835/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903835/2014-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.198 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

Relatório
Refere-se a Recurso Voluntário manejado por MANSERV MONTAGEM E
MANUTENÇÃO S/A, em face do Acórdão 11-49.578, da 4a Turma da DRJ/REC, sessão de 20
de março de 2015 (fls. 217/224), que julgou a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente Improcedente, por unanimidade.
Assim restou ementada a decisão:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
VALOR
RETIDO
NA
FONTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903835/2014-12
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, para fins de
apuração do saldo negativo do CSLL no encerramento do período. Ausente o
comprovante de retenção, pode o contribuinte comprovar o seu direito por outros meios
de prova, desde que reste incontroverso que houve a retenção na fonte e que as receitas
foram oferecidas à tributação (inteligência da Súmula CARF no 80: Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A contenda surge quando da apresentação de PER/COMP com direito creditório
decorrente do saldo negativo da CSLL do 4o trimestre de 2004, tendo a seguinte motivação:

Registrando-se, ainda, as retenções que não haviam sido confirmadas pela
autoridade fiscal (pág. 3 e 4 do Acórdão). Vejamos:
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade (fls. 23/214), cujas
alegações podem ser resumidas tais qual a DRJ/REC as apresentou em seu relatório:
“1. o posicionamento da DRF não representa a melhor aplicação do direito, tendo em
vista que as retenções foram efetivadas e descontadas das respectivas notas fiscais de
prestações de serviços, não cabendo à Recorrente exercer poder de fiscalização e
controle sobre os recolhimentos realizados pelos tomadores de seus serviços, mas, tão
somente, declarar a Receita Federal do Brasil o valor dos serviços realizados e os
respectivos tributos retidos;
2. a decisão afronta o princípio da legalidade, pois criou para a Manifestante uma nova
obrigação não prevista em lei, qual seja, fiscalizar se o tomador dos serviços cumpriu
sua obrigação de recolher os valores retidos. Ademais, em nenhum momento a
legislação vinculou o direito a dedução dos valores retidos a confirmação de que os
mesmos foram recolhidos pelos tomadores, bem como não determina que a Recorrente
deveria fiscalizar o recolhimento antes de efetuar o abatimento, prerrogativa essa
exclusiva da Receita Federal do Brasil;
3. há verdadeiro bis in idem, pois o contribuinte sofreu a glosa do tributo devidamente
retido na fonte, pode até vir a ocorrer da Original Processo 10880.903835/2014-12
Acórdão n.o 11-49.578 DRJ/REC Fls. 221 5 Receita Federal vir a receber o tributo pela
terceira vez, pois ainda pode cobrar os valores retidos e supostamente não recolhidos
dos tomadores dos serviços, que são os sujeitos passivos da obrigação tributária com
substituto legal;
4. o tomador dos serviços é o único responsável pelo recolhimento do valor retido na
fonte;
5. para confirmar o seu direito, além da DIPJ, a Manifestante está carreando aos autos
razão analítico onde constam todas as notas fiscais emitidas e as retenções efetuadas,
relação com a data de emissão e o número da nota fiscal, o nome e o CNPJ do tomador,
o valor bruto, bem como o valor da CSLL retida. E mais, junta o balancete contábil para
demonstrar o saldo negativo.”
A DRJ/REC assentou no voto do Acórdão ora atacado que:
O informe de retenção é documento hábil a comprovar que o contribuinte sofreu
retenção. Não obstante, tal documento não é insuperável, porquanto a prova de retenção pode ser
substituída por outros elementos de prova.
A Recorrente juntou Livro Razão Analítico da CSLL retida, balancete contábil,
com informações da conta CSLL Lei 10833 e relatório de faturamento com registro das Notas
Fiscais emitidas, destacando o valor bruto e as retenções – R$ 539.458,4. Entretanto, a
Recorrente não teria contraditado as específicas glosas apontadas pela fiscalização, não tendo se
desincumbido de provar e contraditar tais glosas.
Em sua peça recursal, a Recorrente requer, inicialmente sejam juntados
documentos comprobatórios nessa fase (recursal), a fim de que se materialize a busca da
Verdade Material.
Os documentos ora colacionados encontram-se anexos ao próprio Recurso
Voluntário (fls. 229/513) e fls. 514 a 1085.
Os documentos são compostos basicamente de Notas Fiscais da Recorrente, com
indicação das retenções, Informe de Rendimentos da Petrobras – códigos de retenção 6147 e
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

6190 (CNPJ 33.000.167/0001-01), e controles internos de faturamento e de retenção (de acordo
com o indicado nas NFs).
No mérito, alega que se infere do voto do relator do Acórdão objeto do presente
Recurso Voluntário, que (i) a juntada das notas fiscais respectivas seria suficiente para
comprovar o saldo negativo em debate, (ii) o somatório das notas fiscais, a DIPJ, o balancete, e o
livro razão não deixaria dúvidas da existência do saldo negativo, (iii) o informe de retenção
emitido pela Petrobras indicou o CNPJ da Matriz, enquanto os serviços foram prestados aos
estabelecimentos filiais (doc 7 do Recurso Voluntário), (iv) o confronto entre todas as Notas
Fiscais e o livro razão não deixa dúvidas que as receitas (R$ 54.019.735,36) foram submetidas a
tributação, e (v) que o balancete também demonstraria as receitas submetidas a tributação e o
valor de CSLL a recuperar.
Por fim, pugna por eventual conversão do julgamento em diligência se os
membros do CARF entenderem que os documentos juntados não forem suficientes para provar o
alegado, com o fim de se buscar a verdade material.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora atacado através da Caixa Postal em
29/07/2015 (com postagem em 17/07/2015) (fls. 226), tendo protocolado sua peça recursal em
27/08/2015 (fls. 1086), tempestivamente. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Requer preliminarmente a Recorrente a juntada de documentos, os quais julga
serem suficientes para o deslinde da questão.
Conforme já relatado anteriormente, os documentos são Notas Fiscais, DIPJ do
ano calendário respectivo, balancete, dois Informes de Rendimentos emitidos pela Petrobras para
os códigos 6190 e 6147, ambos correspondentes ao CNPJ 33.000.167/0001-01 (matriz) –
documento 7 do Recurso Voluntário, e controles internos da Recorrente (planilhas).
Conforme dispõe o, §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, a prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito da impugnante de fazê-lo em outro
momento processual a menos que:
“a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)”
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Ou seja, o PAF admite alguma flexibilidade quanto à aceitação de documentos
após a impugnação. No caso, identifiquei a existência do Comprovante de Rendimentos Pagos de
Imposto de Renda Retido na Fonte – Ano Calendário de 2004, emitido pela Petrobrás (CNPJ
33.000.167/0001-01) – Doc 7 do Recurso Voluntário (não paginável).

Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

Referidos comprovantes foram emitidos pela matriz (CNPJ /0001), enquanto que
as notas fiscais foram emitidas contra diversas filiais daquela sociedade. Não obstante ser
documento que poderia ter sido trazido desde a sua impugnação, certamente é documento que
serve para consubstanciar elemento de prova, na concretização da busca pela verdade material.
Os demais documentos são notas fiscais, livro razão, balancete contábil, que já
estavam disponíveis desde a primeira oportunidade para a defesa da Recorrente. E mais, ainda
que juntados como ora se pretende, sob o argumento que estes seriam suficientes à luz da
interpretação do trecho final de um parágrafo do Acórdão abaixo transcrito, percebe-se que o
referido trecho apenas dá um dos exemplos de substituição no caso da falta ou impossibilidade
de obtenção de informes das fontes pagadoras. Vejamos:
“Obviamente, como se apreende da jurisprudência acima, não se quer dizer que o
comprovante de retenção da CSLL seria um documento insuperável para comprovar a
retenção dessa contribuição. Isso poderia substituído por outros elementos de prova,
como por exemplo declarações das fontes pagadoras que atestassem as retenções dos
valores glosados ou, no caso da impossibilidade para tanto, das notas fiscais
respectivas, confrontadas com a contabilidade”.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

Entretanto, a razão para o indeferimento do pleito foi a inexistência de confronto
(contradita) das retenções especificamente apontadas pela fiscalização como inexistentes. Vale
acrescentar que, sequer nos documentos que ora se juntam, encontra-se o tal confronto.
Vejamos excertos do Acórdão ora recorrido:
“Apreciando tal documentação, extraem-se às seguintes informações:
o contribuinte juntou o Livro Razão Analítico da CSLL retida (fls. 164 a 183);
Balancete contábil, com informação da conta CSLL Lei 10833 (fl. 205);
relatório de faturamento com registro das notas fiscais emitidas (destacando o valor
bruto e a CSLL retida - fls. 185 a 202), com CSLL retida de R$ 539.458,4.
Condensada as informações trazidas pelo recorrente, vê-se que ele não juntou as notas
fiscais que daria suporte a sua contabilidade, nem tampouco contraditou as específicas
glosas apontadas pela fiscalização.
Ora, caberia ao contribuinte, se não estivesse de posse do comprovante de rendimentos,
meio hábil para provar o seu direito, ter comprovado as retenções glosadas, com a nota
fiscal respectiva e a competente contabilização.
Porém desse encargo o contribuinte não se desincumbiu. Insiste-se quecaberia ao
contribuinte ter combatido as específicas glosas apontadas pela fiscalização e não passar
ao largo da imputação, pois, atente-se, a fiscalização auditou todas as retenções de
CSLL informadas no PER/Dcomp (com valores harmônicos de retenções totais entre a
DIPJ eo PER/DCOMP), e caberia ao Manifestante contraditá-las.
Por tudo ausente a irresignação contra as glosas específicas apontadas no Despacho
Decisório, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade.”
Porém, a Recorrente, mais uma vez, acredita que juntar todas as notas fiscais
emitidas para o período, cotejando-as com as receitas e os lançamentos contábeis de retenção são
suficientes para se provar o direito ao crédito pleiteado. Essa questão diz mais respeito ao mérito,
que será adiante analisado.
Assim, voto por acolher a juntada de documentos na fase recursal, mormente o
documento Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido na Fonte – Ano
Calendário de 2004, emitido pela Petrobrás (CNPJ 33.000.167/0001-01).
MÉRITO
A Recorrente alega que trouxe aos autos, desde a impugnação, elementos
suficientes para provar o direito ao crédito pleiteado. São eles, a DIPJ, livro razão analítico,
relação de todos os fornecedores, com a lista (planilha) dos impostos retidos, balancete contábil
com a contabilização dos impostos a recuperar.
Em adição, conquanto entendeu que a DRJ havia requerido “as notas fiscais
respectivas, confrontadas com a contabilidade”, a Recorrente requereu a juntada de outras
notas e do informe de rendimento da Petrobras já mencionado alhures (preliminar).
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

Afirma também que não há dúvidas quanto à tributação da integralidade das
receitas oriunda das Notas Fiscais emitidas no 4o trimestre de 2004, em razão de não constar
divergência entre tais Notas Fiscais e a contabilidade (livro razão e DIPJ). Realmente, não há.
De igual sorte, os tributos contabilizados como a recuperar, corresponderiam aos
valores destacados em tais notas fiscais, e, assim, o cotejamento desses dados com o lançamento
contábil seria suficiente a se provar o direito ao crédito.
Neste particular, este Conselheiro somente alcança este entendimento se tal
argumento estiver conectado àquele manejado pela Recorrente, quando da apresentação de sua
impugnação, e permanente de forma subjacente em seu Recurso Voluntário. Vejamos:

(...)

Ou seja, há nos argumentos da Recorrente a certeza que, o destaque das retenções
nas notas fiscais, adequadamente submetidas à tributação, juntamente com a contabilização dos
tributos a recuperar em seus livros contábeis, são elementos suficientes para se provar o direito
ao crédito pleiteado, não lhe sendo atribuída a obrigação fiscalizar o recolhimento das verbas
destacadas nos documentos fiscais. Além disso, como dito pela Recorrente “em nenhum
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

momento a legislação vinculou o direito ao abatimento somente após a confirmação dos
recolhimentos efetuados pelos tomadores”
Realmente, não cabe à Recorrente o mister de fiscalização do recolhimento de
tributos. Porém, engana-se quanto à conclusão de que, não sendo sua responsabilidade fiscalizar
o recolhimento das retenções, a simples e mera indicação dos tributos a serem retidos pelo
tomador em sua nota fiscal, juntamente com a adequada contabilização das receitas e dos tributos
a recuperar em livros contábeis são suficientes para a automática dedução destes últimos.
O direito ao credito é garantido no atendimento a dois requisitos: (i) que as
receitas sejam submetidas à tributação e (ii) que haja prova da retenção dos tributos a ela
atinentes. (art. 231 do Decreto 3.000/99).
A indicação da retenção na Nota Fiscal é uma informação para que o tomador
retenha o tributo. Porém, o que importa para o direito de crédito é saber se aquele tributo foi
retido. Essa é a prova a ser produzida.
Imposto retido realmente não se confunde com imposto recolhido. Pode haver a
retenção, mas não o recolhimento, como pode não haver a retenção e o não recolhimento. Por
isso, que para aquele que deseja deduzir o tributo, a prova a ser produzida é apenas da retenção.
O direito ao crédito, nesse caso, tem que ser provado por aquele que alega possuí-
lo. Nesse sentido, aplicam-se os dispositivos do art. 373 do CPC (Código de Processo Civil),
tomando-o aqui como regra supletiva, a informar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios. No presente
caso, o Fisco demonstrou aquilo que não encontrou em seus registros como direito da
Recorrente. Cumpriu o dever de ofício, mediante a instauração regular de processo
administrativo fiscal. Assim, do outro lado, caberia à Recorrente provar o que alegava.
Não há dúvidas que as receitas foram efetivamente submetidas à tributação. Não
há questionamento em contrário, seja no indeferimento da impugnação ou no Acórdão ora
recorrido. Inclusive, a Recorrente ao apresentar todas as notas fiscais, estaria fazendo prova que
100% desse universo estava contabilizado na conta de receita de serviços. Primeiro requisito
atendido.
A questão, entretanto, cinge-se no fato da não comprovação da retenção dos
tributos ditos retidos, base de toda a argumentação da DRJ. Não se trata de transferir para o
contribuinte o dever de fiscalizar o recolhimento ou não desses tributos, mas tão somente provar
que recebeu o valor já líquido da retenção.
Vale destacar o enunciado da Súmula CARF no 80:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

Combinado com o enunciado da Súmula CARF no 143, de onde se extrai:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso em tela, realmente, a Recorrente não se desincumbiu desse mister. Juntou
planilha das notas fiscais, com o controle internos das retenções (anexo da Impugnação), mas
não há nos documentos acostados, a prova que tais valores foram efetivamente recebidos pelo
seu líquido, o que poderia ser realizada através de apresentação dos extratos bancários, com a
indicação do montante recebido e as respectivas contabilizações.
A emissão de notas fiscais com a indicação das retenções legais, e a
contabilização desses montantes na contabilidade, não fazem prova integral do direito à dedução.
A mera contabilização das retenções destacadas nas notas fiscais, sem o confronto destas com o
efetivo recebimento pelo líquido, além de não se estar provando o direito alegado (por outros
meios, como se admite no âmbito do E. CARF), implicaria em admitir-se a possibilidade de
dedução de imposto de fonte pelo regime de competência, quando não há prova de sua efetiva
retenção.
O que se provou foi apenas que todas as receitas foram submetidas à tributação –
parte da prova exigida.
E, mais, que não se alegue que seria prova de difícil produção, pois, o valor
indeferido foi apenas parcial. A lista dos montantes não identificados foi apresentada à
Recorrente, e que não foi combatida, conforme apontado pela DRJ, de forma específica.
No caso especificamente da Petrobrás, cuja emissão do informe de retenção
constou no CNPJ de final 001 (matriz), e não no CNPJ para os quais as notas fiscais foram
emitidas, há que se admitir como uma prova suficiente a se perquirir a verdade material, motivo
pelo qual se admitiria a conversão de presente feito em diligência, com o objetivo especifico de
se confrontar os informes emitidos com os valores indicados pela Recorrente como passíveis de
dedução.
Com efeito, vota-se por converter o presente feito em Diligência para que a
autoridade de origem, de posse do documento Comprovante de Rendimentos Pagos de Imposto
de Renda Retido na Fonte – Ano Calendário de 2004, emitido pela Petrobrás (CNPJ
33.000.167/0001-01):
i)
Realize cotejamento entre o respectivo Comprovante e as Notas Fiscais
emitidas contra as filiais da mesma sociedade, de modo a se assegurar qual
valor, de fato, a Recorrente faz jus em relação os serviços prestados àquela
sociedade, intimando a Recorrente para elaborar demonstrativo que julgar
pertinente.
ii)
Verifique se, desse montante, há valor já compensado e se há valor
remanescente a ser compensado.
iii)
Intime a Recorrente a apresentar relatórios gerenciais, razão, extratos, ou
outros documentos que julgar necessários.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903835/2014-12

iv)
Emita relatório conclusivo sobre o e existência de valor de fonte
remanescente e ainda não homologado.
v)
Depois, intime a Recorrente para se manifestar em 30 (trinta) dias, caso
assim desejar,.
vi)
Por fim, retorne os autos a este E. CARF para seguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1103
DF CARF MF
Original